Tribunal: TJDFT
Processo: 0738254-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 108097040 do processo de referência), nos autos da ação de liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva c/c exibição de documentos ajuizada pelo Espólio de Luciano Rosan em desfavor do agravante, processo n. 0729144-71.2021.8.07.0001, que, dentre outros provimentos: 1) indeferiu o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, apesar da condenação solidária com o agravante no julgamento da ação civil pública n. 94.00.08514-1, movida pelo Ministério Público Federal, com assistência da Sociedade Rural Brasileira e Federação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul – FEDERARROZ, perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, porque considerou se tratar de instituto aplicável na fase de conhecimento, mas não na de liquidação ou de cumprimento da sentença; 2) rejeitou a arguição de competência da Justiça Federal pela falta de subsunção à regra estabelecida pelo art. 109, inc. I, da CF, porque a propositura da liquidação provisória de sentença coletiva para viabilizar ulterior propositura de cumprimento individual ocorreu apenas em face do Banco do Brasil S.A.. A petição inicial da demanda promovida pelo agravado em face do agravante informou haver a sentença coletiva condenado os requeridos União, Banco Central do Brasil e Banco do Brasil S.A. a devolver aos mutuários valor a mais deles exigido na correção monetária em março de 1990 (diferença entre o IPC de 84,32% e o BTN-f de 41,28%). Salientou ter o c. Tribunal Regional Federal da 1a Região reformado o pronunciamento para julgar improcedente o pedido, todavia o e. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao REsp n. 1.319.232 para alterar o aresto e impor a condenação solidária dos réus na devolução do montante indevidamente exigido (diferença entre o IPC de 84,32% e o BTN-f de 41,28% em março de 1990), com correção monetária e juros legais de mora de 0,5%, até a entrada em vigor do Código Civil, em 11/1/2003, e 1% doravante, além do reconhecimento da eficácia erga omnes do julgado. Esclareceu haverem sido opostos embargos de divergência pelo Banco do Brasil S.A. para atacar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em prol dos autores da ação civil pública; pela União para aplicação dos índices de correção monetária próprios da fazenda pública disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 em relação a ela; e pelo Banco Central do Brasil com o desiderato de se reconhecer sua ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pela devolução da quantia. Diante dessa situação, o agravado promoveu a ação de liquidação provisória por arbitramento, porque, em relação ao Banco do Brasil S.A., solidariamente condenado na sentença coletiva, não subsiste controvérsia sobre a obrigação de pagar a diferença do índice de correção monetária aplicado na cédula de crédito rural. Pediu a exibição dos extratos e aditivos relacionados ao título e a liquidação da sentença coletiva para viabilizar a propositura do cumprimento individual (Id 100755281 do processo de referência). Em suas razões recursais (Id 31099063), o agravante sustenta o cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e a tempestividade na interposição. Argumenta tratar-se de litisconsórcio passivo necessário o constituído entre ele, a União e o Banco Central do Brasil, porque considera ser inegável o interesse dos litisconsortes em se manifestar sobre os valores devidos, de modo a lhe possibilitar a ulterior cobrança das cotas-parte por eles devidas. Mencionou haver sido cedida a dívida para a União e encontrar-se em situação de normalidade, mas sem liquidação. Por isso, entende cabível o chamamento ao processo. Alega ser da competência da Justiça Federal o processo e julgamento da liquidação de sentença, em consequência do deferimento do chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo. Salienta competir à Justiça Federal, e não à comum estatual, decidir sobre a existência de interesse da União na lide, conforme orientação do enunciado n. 150 da Súmula do c. STJ. Por esse motivo, assevera ser necessária a notificação da União para manifestar-se sobre possível interesse na lide com a remessa dos autos à Justiça Federal para manifestação. Alega a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inc. I, ambos do CPC, para sobrestamento do processo de liquidação individual provisória de sentença coletiva até o julgamento definitivo do recurso para evitar a prática de atos ilegítimos pelo juízo de origem. Frisa estarem atendidos os requisitos, porquanto o interesse da União atrai a competência da Justiça Federal. Acentua estar o perigo de dano no ônus que se lhe impõe de realizar atos processuais dispendiosos mas inúteis, visto que ordenados por juízo incompetente. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo até julgamento definitivo do recurso, a fim de determinar o sobrestamento da liquidação provisória individual. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para cassar a decisão agravada que afastou a competência da justiça federal, a quem caberá decidir acerca do necessário processamento da liquidação pelo procedimento comum, e do indispensável chamamento ao feito da União e do Banco Central do Brasil, ambos litisconsortes passivos na ação civil pública. Preparo recolhido (Ids 31099076 e 31099077). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. 1. Do chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, afere-se não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante no tocante ao chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo, haja vista o regime de solidariedade em que foram condenados. Preceitua o art. 130, caput e inc. III, do CPC ser admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Mostra-se despiciendo o pretendido chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo agravado ao Banco do Brasil, ora agravante. A sentença coletiva condenatória, título executivo que é, aproveita ao litisconsorte ora agravante, se satisfizer a dívida, na forma do art. 132 do CPC, para poder exigir dos codevedores o recebimento do que pagou além de sua quota parte, respeitada a proporção que tocar a cada um deles. Não tem aplicação, portanto, ao caso concreto, o instituto do chamamento ao processo, uma vez que proferida sentença de mérito declarando a responsabilidade em regime de solidariedade do Banco do Brasil, da União e do Banco Central do Brasil. Denota-se ser o título executivo judicial incontroverso na parte relativa à condenação ao pagamento da diferença dos índices de correção monetária apenas em relação ao agravante e à União, embora, no tocante a ela, ainda se discuta como se efetivará a correção monetária do débito. Isso porque objeto de questionamento em embargos de divergência em recurso especial pendente de julgamento pelo c. STJ ponto relativo à aplicação da regra do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997. Quanto ao Banco Central do Brasil, não se submete imediatamente ao cumprimento de sentença, porque impugna, em embargos de divergência em recurso especial, sua condenação solidária com fundamento na ilegitimidade passiva e ausência de obrigação na relação de direito material enlaçadora do agravante ao agravado. Afere-se, de consequência, ser possível a propositura da liquidação provisória individual como etapa precedente ao ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva apenas em relação ao Banco do Brasil S.A., embora o acórdão promanado do c. STJ ainda esteja por ele impugnado mediante embargos de divergência em recurso especial, porquanto discute apenas a condenação no pagamento de honorários advocatícios aos patronos dos autores da ação civil pública. Nesse contexto, a sentença coletiva proferida na ação civil pública, ao estabelecer a condenação solidária do agravante Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil, é suficiente para viabilizar a propositura da ação de liquidação provisória individual de sentença coletiva pelo agravado. Ademais, é de se ter em conta a faculdade conferida ao credor, pelo art. 275, caput, do CC, e art. 779, caput e inc. I, do CPC, de escolher em face de qual ou de quais devedores solidários promoverá a satisfação do crédito judicialmente reconhecido. Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Art. 779. A execução pode ser promovida contra: I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; Por fim, particularidades do caso concreto, conforme acima explicitado, fazem com que a demanda somente se viabilize em face do recorrente Banco do Brasil. Com relação aos demais coobrigados (União e Banco Central do Brasil), falta momentânea condição de exação do título judicial constituído em desfavor de todos os litisconsortes passivos. Saliente-se a possibilidade que tem o agravante de agir regressivamente em desfavor da União e do Banco Central do Brasil perante a Justiça Federal, porquanto hígido o título executivo condenatório em relação a eles no tocante ao adimplemento da obrigação principal de restituir valor a maior recebido pela indevida aplicação do índice de 84,32% na correção monetária da dívida representada pela cédula de crédito rural em março de 1990, em razão de ser devida a atuação apenas de 41,28%. Ressalte-se, ademais, não caracterizar renúncia em relação aos coobrigados solidários, nos termos do parágrafo único do art. 275 do CC, o fato processual da propositura da liquidação provisória individual de sentença coletiva apenas em desfavor de um dos devedores unidos pelo vínculo da solidariedade. Traz-se, à colação, julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão examinada, conforme se afere da ementa adiante transcrita: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DE FORO. JUSTIÇA LOCAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Cumprimento de sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central a modificarem o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990 e, por isso mesmo, a devolverem eventual diferença apurada; 2. Estabelecida a fase executiva em desfavor, unicamente, do Banco do Brasil, mostra-se desnecessária e descabida a remessa dos autos à Justiça Federal; 3. Afigura-se inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo; 4. Eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central, os quais, se o caso, serão demandados nessa ação na Justiça Federal, oportunidade em que poderão suscitar as questões jurídicas que entenderem pertinentes à espécie; 5. Ante a regra de competência prevista no art. 53, inc. III, alínea "a", do Vigente Código de processo civil, a justiça local se afigura competente para o processamento da demanda; 6. Desnecessária a instauração da fase de liquidação, vez que o dispositivo da decisão exequenda declara o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito e o período de incidência, bastando para efeito de cumprimento de sentença a mera demonstração de que o mutuário pagou a atualização do financiamento por índice diverso, o que revela ser suficiente à fase executiva a realização de meros cálculos aritméticos; 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1082480, 07176557920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no PJe: 16/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não procede, portanto, a pretensão ao chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil pelo agravante. 2. Da competência da Justiça Federal O art. 109, caput, e inc. I, da CF estabelece a competência da Justiça Federal para as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal tiverem interesse na condição de autora, ré, assistente ou oponente, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, do Trabalho e as demandas referentes a acidente de trabalho e falência. O Banco do Brasil S.A. constitui-se em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submetem, à competência da Justiça Federal, demandas de seu interesse, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF. Nesse sentido, inclusive, o enunciado n. 42 da Súmula do c. STJ preconiza competir “à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”, e o verbete n. 556 da Súmula do e. STF estabelece ser “competente a justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Faz-se relevante esclarecer não existir litisconsórcio passivo necessário entre o agravante, a União e o Banco Central do Brasil na condenação imposta pelo Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal na sentença exarada no julgamento da ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, em que atuaram como assistentes do autor a Sociedade Rural Brasileira e a Federação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul – FEDERARROZ. Segundo o art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos os litisconsortes. No caso em exame, não há lei previsora da formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. A natureza da relação jurídica controvertida também não determina seu estabelecimento, porquanto diz respeito à devolução de valor resultante da diferença entre índices de correção monetária em março de 1990 em débito materializado em cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária. A eficácia da sentença exarada na ação coletiva não esteve condicionada à presença de todos os litisconsortes no processo de conhecimento. Do mesmo modo, a satisfação do crédito não pressupõe a integração, no polo passivo da ação de liquidação individual, de todos os litisconsortes condenados ao pagamento da diferença de valores. Denota-se cuidar de litisconsórcio passivo facultativo, porque a obrigação materializada no título executivo judicial é cindível em tantas quotas quantos forem os litisconsortes, nos termos do art. 275 do CC. Ademais, o litisconsorte demandado pelo pagamento integral da obrigação poderá exigir dos coobrigados a parcela a que ficou obrigado. A constituição do título executivo judicial pela Justiça Federal não implica necessariamente o reconhecimento de sua competência para a ação de liquidação individual da sentença coletiva, se a demanda for intentada contra obrigado que não possui a prerrogativa processual de ser nela demandado. A competência da Justiça Federal é definida pelo art. 109, inc. I, da CF em razão da pessoa. Como o Banco do Brasil S.A. encontra-se organizado como sociedade de economia mista, as demandas de seu interesse se processam perante a Justiça estadual. Não se mostra necessário, por conseguinte, notificar a União para manifestar interesse no caso concreto, motivo pelo qual não se aplica a orientação traçada pelo enunciado n. 150 da Súmula do c. STJ, no sentido de competir “à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”. A propósito, confira-se o julgado deste c. Tribunal de Justiça adiante resumido em sua ementa sobre matéria semelhante a apreciada neste recurso: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DE FORO. JUSTIÇA LOCAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Cumprimento de sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central a modificarem o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990 e, por isso mesmo, a devolverem eventual diferença apurada; 2. Estabelecida a fase executiva em desfavor, unicamente, do Banco do Brasil, mostra-se desnecessária e descabida a remessa dos autos à Justiça Federal; 3. Afigura-se inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo; 4. Eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central, os quais, se o caso, serão demandados nessa ação na Justiça Federal, oportunidade em que poderão suscitar as questões jurídicas que entenderem pertinentes à espécie; 5. Ante a regra de competência prevista no art. 53, inc. III, alínea "a", do Vigente Código de processo civil, a justiça local se afigura competente para o processamento da demanda; 6. Desnecessária a instauração da fase de liquidação, vez que o dispositivo da decisão exequenda declara o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito e o período de incidência, bastando para efeito de cumprimento de sentença a mera demonstração de que o mutuário pagou a atualização do financiamento por índice diverso, o que revela ser suficiente à fase executiva a realização de meros cálculos aritméticos; 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1082480, 07176557920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no PJe: 16/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Inviável, portanto, o reconhecimento da competência da Justiça Federal para o processo e julgamento da ação individual de liquidação provisória de sentença coletiva movida contra o agravante Banco do Brasil S.A. Destarte, tenho que os elementos de convicção reunidos aos autos não evidenciam a presença de requisito atinente à probabilidade do direito. Considero o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que, sem o atendimento a este, inviável a consideração apenas daquele para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao segundo requisito, também, não ficou concretamente demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante alega genericamente prejuízo financeiro, sem ao menos indicar em que consiste e sua causa para que se possa ser apreciado em cotejo com os argumentos e elementos de informação e provas existentes nos autos do processo de referência. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Dessa forma, não verifico, nessa fase de apreciação inicial, a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo postulado em razões recursais. De toda sorte, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Providencie-se a retificação do polo passivo do agravo de forma a constar, como agravado, o espólio de Luciano Rosan. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Para tanto, será necessário que promova a regularização com a comprovação da existência de administrador provisório ou inventariante do patrimônio hereditário deixado por Luciano Rosan, porque o espólio é a parte legítima ativa no processo. Destaco que será também indispensável a regularização processual do espólio com a juntada de procuração em seu nome aos advogados, porquanto as procurações encartadas nos autos principais foram outorgadas pelos herdeiros em nome próprio, embora não sejam parte na relação processual. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora